Tribunal: TJBA
Processo: 0003481-07.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003481-07.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAVANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A), RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS (OAB:BA41222-A) APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA (OAB:BA19036-A), GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO (OAB:BA30703-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGANTE QUE REITERA AS TESES APRESENTADAS NA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução movidos contra instituição financeira, sob alegação de omissão na análise de prescrição intercorrente, cláusulas contratuais abusivas, excesso de execução e necessidade de perícia contábil. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente; à validade da cláusula “del credere” e da TJLP nos contratos bancários; ao reconhecimento de excesso de execução e à necessidade de perícia contábil e ao prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias alegadas nos embargos, inclusive a prescrição intercorrente, a legalidade dos encargos contratuais e a ausência de elementos que comprovem excesso de execução. 4. A fundamentação apresentada foi suficiente para justificar as conclusões adotadas, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão do julgado com base em inconformismo da parte. 6. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes vícios formais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, são incabíveis os embargos de declaração, ainda que com o fim exclusivo de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/2/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0003481-07.2008.8.05.0250; Embargantes: OMS Agropecuária Ltda e Outros (2); Embargado: Banco do Nordeste do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator